Tribunal: STF
Processo: ARE 923251
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial civil. Pagamento de horas extras. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF



    2. Agravo regimental não provido.